Tribunal: TJDFT
Processo: 0717114-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DE ANOTAÇÕES PENAIS. VIABILIDADE. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. Incabível a absolvição em hipótese na qual as provas coligidas nos autos são suficientes para imputar ao apelante a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. É admitida a utilização de outro registro penal, comprovado nos autos, para manter a valoração negativa dos antecedentes penais do réu, situação que, por não ensejar agravamento da reprimenda imposta, não enseja reformatio in pejus. Havendo mais de uma qualificadora, é permitido o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, com a finalidade de valorar de forma negativa as circunstâncias do crime. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. A existência de certidão nos autos provando a reincidência legitima o aumento da sanção na segunda etapa da dosimetria. Em que pese o quantum de pena estabelecido, a negativação dos antecedentes, a valoração negativa das circunstâncias do crime e a caracterização da reincidência impedem a definição de regime inicial mais benéfico, à luz da interpretação do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal.